Tribunal: TJBA
Processo: 0005362-73.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe: Apelação n.º 0005362-73.2018.8.05.0248 Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante: Jovemar Meireles Ferreira Advogado(a): João Edson Araújo de Souza (OAB/BA 59.277) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. MULHER GRÁVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. VÍTIMA. TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. REGIME. READEQUAÇÃO. APELO. NÃO PROVIMENTO. 1. Recorrente condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, ao ter, na companhia de um menor, subtraído, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, um aparelho celular da vítima, grávida à época dos fatos. 2. Apelação fundamentada na tese de insuficiência de provas para a condenação, questionando o reconhecimento do autor pela vítima e o depoimento dos policiais, com suscitação de prescrição da pretensão punitiva pelo Ministério Público em contrarrazões, relativamente ao crime de corrupção de menor – art. 244-B da Lei nº 8.069/90. 3. De acordo com o preceituado no art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nas hipóteses de sentença com trânsito em julgado para a Acusação, é regulada pela pena aplicada, configurando-se em 04 (quatro) anos se o máximo daquela não excede a 02 (dois) anos. 4. Sendo a pena definitiva estabelecida ao réu pelo crime de corrupção de menor correspondente a 01 (um) ano de reclusão, a constatação do transcurso de mais que 05 (cinco) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (05/09/2018) e da publicação da sentença (20/04/2024) impõe o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição, na sua modalidade retroativa. 5. Conforme compreensão há muito assentada no âmbito da Superior Corte de Justiça, por se cuidar de previsões meramente recomendatórias, a eventual inobservância dos regramentos contidos nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal para reconhecimento do acusado não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando não é este o elemento crucial para o alcance da condenação. 6. Tratando-se de crime patrimonial, sob circunstâncias vivenciadas diretamente pelos agentes e a vítima, a palavra desta assume valor probatório de destaque, mormente quando amparada pelo restante do conjunto probatório, com relevo para a prova oriunda dos policiais que participaram do flagrante e a prisão dos agentes logo em sequência ao fato, na posse da res furtiva, aliada à expressa confissão do réu. 7. Extraindo-se do conjunto probatório, de modo hígido, que o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e na companhia de outro indivíduo, subtraiu para si coisa alheia móvel (celular da vítima), não há elementos para se furtar ao enquadramento da conduta como correspondente àquela reprimida pelo art. 157 do Código Penal, na forma de seu § 2º, inciso II. 8. A mera alegação genérica de fragilidade do conjunto probatório, resumindo-se à tentativa de desvalorizar os testemunhos policiais, não é suficiente para afastar a robustez da prova efetivamente colhida, especialmente quando a tanto não circunscrita. 9. Restando idoneamente valorada a circunstância judicial das consequências do crime, em face do abalo diferenciado impingido à vítima, há de se convalidar a elevação da reprimenda basilar. 10. Extraindo-se do depoimento do réu sua ciência de que a vítima se encontrava grávida à época do crime, mostra-se adequada a incidência da agravante estatuída no art. 61, II, “h”, do Código Penal, a qual, todavia, comporta integral compensação com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”). Precedentes. 11. Considerada a pena definitiva redimensionada para o réu, ora estabelecida entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, revela-se escorreita a fixação do regime inicial semiaberto para seu cumprimento, na direta exegese do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 12. Acolhida a arguição prescricional suscitada em contrarrazões e revelando-se necessário o ajuste, de ofício, na reprimenda fixada na origem para o delito remanescente, tem-se por necessário, ainda que negando-se provimento ao recurso, redimensionar a pena definitiva do réu para o total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 70 (setenta) dias-multa. 13. Recurso não provido, reconhecendo-se, porém, a prescrição parcial da pretensão punitiva e redimensionando-se, de ofício, a pena definitiva cominada ao réu. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0005362-73.2018.8.05.0248, em que figuram, como Apelante, Jovemar Meireles Ferreira e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com DECLARAÇÃO PARCIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator